Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josefa Maria de Carvalho contra decisão proferida pelo i. juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 84719545 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0707421-76.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apenas para fixar o valor da execução em R$ 3.114,73 (três mil cento e catorze reais e setenta e três centavos), conforme planilha inserida no Id 82622399, p. 191, referente aos descontos ocorridos no período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido. Em razões recursais (Id 23918094), a agravante sustenta, em síntese, não ser devida a limitação temporal para a devolução das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas. Defende não haver excesso à execução, porque incabível restringir os efeitos da sentença transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/1993 e depois da MP 560/1994, quando supostamente foi estabelecida nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal com a majoração de 6% para o máximo de 12%. Aduz que a referida argumentação não tem mínima sustentação, porque a Lei federal 8.688/1993, e a MP 560/1994 não tiveram efeito imediato de estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. Aponta ofensa à coisa julgada material e à autonomia política do DF pela decisão agravada. Ressalta a impossibilidade de aplicação do limite temporal fundado na vigência de legislação federal, porque defende haver preponderância da autonomia legislativa distrital em face de legislação federal. Argumenta que o termo inicial da restituição de valores devidos pelo agravado é janeiro de 1992 e termo final julho de 1999, sem possibilidade de limitação ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 com base na Lei federal 8.688/1993 e na MP 560/1994, porque referida legislação federal não foi recepcionada por lei distrital. Ao final, requerer seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo afastando a alegação de limitação temporal e, por consequência, homologando os cálculos apresentados no id. 77082820 do processo de origem. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 23918105). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, c/c o art. 183, caput, ambos do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.